Tribunal: STF
Processo: ARE 1419888
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Extrai-se da ementa o seguinte trecho conclusivo:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS. FORMA DE CÁLCULO. TOTALIDADE DA BASE DE CONTRIBUIÇÃO. ART. 4º, I, DA LEI Nº 10.887/2004. DIREITO. REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDOR QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.618/2012. OBRIGAÇÃO DE PAGAR ATRASADOS. EXCLUSÃO. DIFERENÇAS A SEREM DEVOLVIDAS AO AUTOR. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.



    [...].



    2. A parte recorrente alega contrariedade ao arts. 1º, 5º, 40, §§ 14, 15 e 16 e 97, todos da Constituição Federal de 1988.



    3.  Decido. 



    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que a parte recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  



    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  



    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1]. 



    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  



    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  



    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.  Com efeito, para dissentir do acórdão recorrido e chegar às pretensões defendidas pelo recorrente, mostra-se imprescindível a reanálise de fatos e provas e da legislação infraconstitucional pertinente, o que esbarra na incidência da Súmula 279/STF.



    10. Ademais, cumpre registar que o caso não se enquadra ao Tema 1.071 (RE 1.050.597-RG, Rel. Min. Edson Fachin), reconhecido em sede de repercussão geral. Isso porque a presente controvérsia não envolve a discussão do alcance temporal do direito de opção do servidor público federal, oriundo de cargo público de outro ente da federação, ao novo regime de previdência complementar.



    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 1º de março de 2023



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator



    [1]Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.



    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.



    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.